Tribunal: TJDFT
Processo: 0744892-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE DE CABIMENTO.
1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto a questão em discussão restou acobertada pela preclusão.
2. Com efeito, a questão apresentada pela ora agravante (determinação para realização de prova pericial) já foi objeto de decisão pretérita nos autos de origem, não tendo sido objeto de insurgência por parte da ora agravante, operando-se a preclusão.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.